Tribunal: TJES
Processo: 5001692-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001692-81.2022.8.08.0000;

AGVTE: MARTA GERUSA BAPTISTA MACHADO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AFASTAMENTO DE PENALIDADE.
PRELIMINAR de ofício. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS PEDIDOS.
ACOLHIDA. ABERTURA DE INVENTÁRIO FORA DO PRAZO LEGAL. MULTA. CABIMENTO
.

1.

Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes.

2.

Ainda que a parte alegue ter renovado o pedido de assistência judiciária sobre outros fundamentos, e não pleiteado sua reconsideração, não é o que se verifica dos autos, onde sequer foram apresentados elementos capazes de justificar a alegada miserabilidade do espólio.

3.

O CPC estabelece no art. 611 que o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, e o STF consolidou na Súmula 542 o entendimento de que não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário.

4.

Abertura de prévio processo de inventário, sem que tenha sido dada continuidade a este, implicando em sua extinção por desídia dos interessados, não tem o condão de afastar a multa do ITCMD, uma vez que teve de ser iniciado um novo processo, o qual não respeitou o prazo de abertura previsto no CPC.

5.

Recurso parcialmente conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001692-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARTA GERUSA BAPTISTA MACHADO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001692-81.2022.8.08.0000;

AGVTE: MARTA GERUSA BAPTISTA MACHADO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se
Agravo de Instrumento
interposto
por
MARTA GERUSA BAPTISTA MACHADO
,
na qualidade de inventariante dos bens deixados por ocasião do falecimento de EDISIO RODRIGUES BAPTISTA e DORCINA BARCELOS BAPTISTA,
contra a decisão apresentada cópia nos ID’s 2239130 e 2239133, proferida pelo MM. Juíz da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória, que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária e indeferiu o pedido de isenção da multa do ITCMD.

Para tanto, aduz a agravante, em apertada síntese que o espólio não tem condições de arcar com as custas processuais, principalmente em razão do elevado valor estabelecido para a perícia a ser realizada para avaliação dos bens inventariados, e ser incabível a multa do ITCMD, uma vez que anteriormente a demanda de origem, e dentro do prazo legal, foi ajuizado pedido de abertura do inventário (processo nº 0043274-26.2012.8.08.0024), o qual foi extinto sem resolução do mérito, em razão de inércia dos sucessores dos inventariados
.

No ID 2259892 foi determinada a intimação da agravante para comprovar a tempestividade de seu recurso, no tocante a negativa do pedido de assistência judiciária, tendo esta se manifestado no ID 2350204.

É sucinto o relatório.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 19 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001692-81.2022.8.08.0000;

AGVTE: MARTA GERUSA BAPTISTA MACHADO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Conforme se pode observar, um dos intentos da agravante é a concessão do benefício da assistência judiciária para o espólio e, muito embora alegue que houve renovação do pedido após a apresentação do valor dos honorários pelo perito designado, e que tal questão não foi devidamente apreciada pelo Julgador de origem, tais alegações não prosperam.

Vê-se claramente dos autos que, em razão do vasto patrimônio do espólio, o pedido de assistência judiciária foi indeferido na decisão proferida em 05/03/2021 (ID 2239129), onde é mencionada, inclusive, a possibilidade de pagamento de custas ao final da demanda, na eventual hipótese de inexistência de liquidez patrimonial.

Resta evidente, portanto, que a decisão dos ID’s 2239130/2239133 apenas negou o pedido de reconsideração da negativa de concessão do benefício, sendo incabível para fins de reabertura de prazo recursal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5º, e 1.070 do CPC/2015. 2. Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes. 3. É firme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos para posterior aplicação da sistemática prevista pelos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ; AgInt-REsp 1.976.314; Proc. 2021/0386709-6; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1. - O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio (STJ, AgInt no RESP 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017). Recurso é intempestivo com relação aos pedidos de deferimento liminar do pensionamento mensal do agravante pelos agravados. 2. - Nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. 3. - Os egrégios Tribunais pátrios têm entendido pela possibilidade da parte autora promover o aditamento da petição inicial até momento anterior à citação do réu, considerado este o momento do efetivo recebimento do mandado citatório e não a data da sua expedição. 4. - Caso concreto em que o aditamento à inicial foi requerido pelo autor anteriormente à própria expedição do mandado de citação dos réus. 5. - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES; AI 0018831-03.2019.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Assim, em que pese a agravante alegar que o pleito de concessão da assistência judiciária foi renovado por outros fundamentos, não se verifica a apresentação de qualquer modificação na situação financeira do espólio, sendo certo que, ao indeferir o pedido de assistência pela primeira vez, ID 2239129, o Magistrado considerou todos os custos da demanda, inclusive a realização de perícia, como de pode observar a fl. 77 da mencionada decisão, restando induvidoso que a decisão dos ID’s 2239130/2239133 apenas negou pedido de reconsideração, e este, como demonstrado, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio.

Nesse contexto, torna-se inviável a cognição da matéria relativa à assistência judiciária, tendo em vista a intempestividade do recurso quanto ao ponto, pois, o pedido foi indeferido em 05/03/2021 (ID 2239129) e o recurso ajuizado em 07/03/2022 (ID 2238966).

Diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada de ofício, para NÃO CONHECER do recurso quanto à questão da assistência judiciária.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001692-81.2022.8.08.0000;

AGVTE: MARTA GERUSA BAPTISTA MACHADO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

MÉRITO

Segundo relatoriado, a agravante pretende a reforma da decisão (
ID’s 2239130/2239133)
que indeferiu o pedido de afastamento da multa do ITCMD, decorrente da intempestiva abertura do inventário.

De forma a justificar seu pleito alega que, anteriormente à demanda de origem e dentro do prazo legal, foi ajuizado pedido de abertura do inventário (processo nº 0043274-26.2012.8.08.0024), o qual foi extinto sem resolução do mérito, em razão de inércia das partes
.

Após a devida analise da questão, entendo como correta a decisão que indeferiu o pedido de afastamento da penalidade, de onde se pode colher:

“[...] Por fim, verifico que a inventariante sustenta também a não incidência de multa por atraso na abertura do inventário, sob o fundamento de que os autos de nº 0043274-26.2012.8.08.0024 fora aberto dentro no prazo legal. Todavia, em rápida pesquisa através dos sistemas de consulta pública do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é possível perceber que a demanda acima mencionada fora extinta sem resolução de mérito em razão da inércia das partes. Deste modo, não assiste razão à inventariante, devendo incidir no presente caso a multa por não abertura do inventário no prazo legal, conforme indicado pela Fazenda Pública Estadual. Isso porque, entendimento diverso vai de encontro à finalidade legal da norma, que tem por finalidade o ajuizamento e término do inventário no prazo adequado. A tese sustentada pela inventariante leva a concluir, equivocadamente, que para a não incidência da multa se faz necessário o mero ajuizamento de inventário, independentemente de seu resultado.[...]” (ID 2239133 – págs. 40/41)

De início cumpre registrar que, ante o manifesto interesse público, deve o Magistrado, sempre que constatada a inércia parte, ao invés de extinguir o processo de Inventário, promover a remoção do inventariante (NCPC, art. 622, II – CPC de 1973, art. 995, II) e nomear outro em seu lugar (NCPC art. 624, parágrafo único – CPC de 1973, art. 997). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RAZÃO DE INÉRCIA PROCESSUAL. IMPORSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 97 DO TJPE. APELO PROVIDO. 1.
O procedimento de inventário é especial e a eventual recalcitrância do inventariante em dar andamento ao processo enseja a sua remoção, nos termos do art. 995, inciso II, do cpc/73, vigente na época
. A legislação permite a nomeação de terceiros para o encargo, como o inventariante judicial e dativo, que receberão o múnus público mediante remuneração; 2. Súmula nº 97 do TJPE.
A paralisação do inventário ou do arrolamento de bens por inércia do inventariante, não justifica a extinção do processo e, sim, sua remoção com nomeação de outrem ou de inventariante dativo
. ; 3. Dá-se provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do inventário e a nomeação de novo inventariante para dar andamento ao feito. (TJPE; APL 0000015-31.1995.8.17.1380; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos; Julg. 11/05/2022; DJEPE 23/05/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO.
Extinção do feito sem resolução do mérito. Abandono da causa. Inércia do inventariante em promover o regular andamento do processo que se resolve mediante sua remoção. Inteligência do artigo 622, II, do CPC
e do verbete nº 296 da Súmula do TJRJ. Prosseguimento do feito com a determinação das medidas cabíveis que se afigura impositivo. Interesse público presente, em especial, o fazendário. Precedentes do STJ e desta corte estadual. Recurso conhecido e provido. (TJRJ; APL 0034279-04.2019.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 19/05/2022; Pág. 438) [não existem destaques no original]

Ainda assim, resta incontroverso nos autos a extinção do Inventário anteriormente aberto, processo nº 0043274-26.2012.8.08.0024, por inércia da parte, não podendo ela agora tentar se beneficiar de sua inação, para eximir-se da penalidade decorrente da abertura extemporânea do inventário, uma vez que um novo processo teve de ser iniciado.

O CPC, ao tratar da matéria, estabelece em seu art. 611 que:

Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.

Assim, uma vez que o legislador estadual estabeleceu um prazo para abertura do inventário, não há qualquer ilegalidade na aplicação de multa pelo descumprimento deste prazo, conforme entendimento consolidado no STF:

Súmula 542 - Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário.

Portanto, diante da não abertura efetiva do inventário dos extintos no prazo legal de 2 (dois) meses de seu falecimento, é perfeitamente cabível a aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual nº 10011 de 20/05/2013, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) devido a este Estado (art. 1º).

Em que pese a agravante alegue ter aberto o inventário dentro do prazo legal, processo nº 0043274-26.2012.8.08.0024, a extinção do feito, justamente por inércia dos interessados, não isenta o espólio do pagamento da penalidade, uma vez que era dever da parte diligenciar para a conclusão do inventário, não tendo a referida demanda, em razão de sua extinção, qualquer efeito ou previsão legal para fins de afastamento da penalidade aplicada.

Permitir que a abertura do processo de inventário e sua extinção sem julgamento por inércia, com nova abertura em momento posterior, isentasse a parte do pagamento de qualquer penalidade, seria criar um mecanismo para burlar o prazo legal de 2 (meses) fixados na legislação para sua instauração.

Sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto,
conheço PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-lhe
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001692-81.2022.8.08.0000;

AGVTE: MARTA GERUSA BAPTISTA MACHADO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AFASTAMENTO DE PENALIDADE.
PRELIMINAR de ofício. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS PEDIDOS.
ACOLHIDA. ABERTURA DE INVENTÁRIO FORA DO PRAZO LEGAL. MULTA. CABIMENTO
.

1.

Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes.

2.

Ainda que a parte alegue ter renovado o pedido de assistência judiciária sobre outros fundamentos, e não pleiteado sua reconsideração, não é o que se verifica dos autos, onde sequer foram apresentados elementos capazes de justificar a alegada miserabilidade do espólio.

3.

O CPC estabelece no art. 611 que o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, e o STF consolidou na Súmula 542 o entendimento de que não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário.

4.

Abertura de prévio processo de inventário, sem que tenha sido dada continuidade a este, implicando em sua extinção por desídia dos interessados, não tem o condão de afastar a multa do ITCMD, uma vez que teve de ser iniciado um novo processo, o qual não respeitou o prazo de abertura previsto no CPC.

5.

Recurso parcialmente conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.